Tribunal: TJMT
Processo: 1008006-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008006-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JANSSEN HIROSHI MURAYAMA - CPF: 002.517.597-17 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0262-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 126.571.307-39 (ADVOGADO), LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 164.169.627-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206, CTN).

O mesmo entendimento não se aplica para impedir a exclusão do contribuinte dos cadastros de inadimplentes, ante a ausência de permissivo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vibra Energia S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1041013-84.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de “renovação da CPDEN”.

Narra que, na data de 26 de outubro de 2022, foi ajuizada a execução fiscal originária objetivando a cobrança de crédito tributário oriundo do NAI n. 115924000182018144 e consubstanciado na CDA n. 2022857194, em razão da suposta ausência de recolhimento, ou recolhimento a menor de ICMS retido, ou que deveria ter sido retido por substituição tributária.

Relata que
se deu
por citado em 16 de novembro de 2022, oportunidade em que ofertou a apólice de seguro garantia n. 024612022000207750045315, emitida pela Austral Seguradora S/A, conjuntamente com as certidões de regularidade e dos administradores emitidas pela SUSEP, visando a garantia integral do crédito tributário para fins de renovação da sua certidão de regularidade fiscal, bem como para lavratura do respectivo termo de penhora.

Pontua que, no dia 13 de março do corrente ano de 2023, tomou conhecimento da inclusão do seu nome no Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC, razão pela qual protocolou, nos autos da ação de base, petição requerendo a imediata intimação do Agravado para que anotasse em seus sistemas a garantia do crédito tributário e comprovasse a remoção do seu nome do cadastro de inadimplentes, tendo em vista que o crédito tributário está devidamente garantido.

Argumenta que, embora o Magistrado singular tenha assinalado que a execução fiscal encontra-se garantida, consignou que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só seria possível por meio de depósito judicial, assim previsto no artigo 151, II, do CTN e que, por
tal
razão, não seria possível a emissão da CPDEN, sem se atentar que tão somente requeria a intimação do Agravado para se manifestar sobre a garantia ofertada, ou seja, proferiu decisão com teor totalmente diverso do que efetivamente foi requerido.

Argui que, ao contrário do que registrado na decisão agravada, a apólice é equiparada à penhora, possuindo os mesmos efeitos em termos de garantia, nos termos do artigo 9º, II, § 3º, da LEF, pelo que, não há que se falar em impedimento para a expedição da CPDEN requerida.

Com essas razões,
re
quer o provimento do Recurso interposto
, para
reformar o entendimento proferido pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id. 1
65680678
).

Da decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes (id. 1
66258741
), o qual restou
acolhido, em parte,
por este Relator
, tão somente para sanar a omissão apontada, mas mantendo inalterado a decisão recorrida, ante a não demonstração da probabilidade de provimento do RAI.
(id.
1
74588192
).

Agravo interno interposto pelo Agravante (id.
176504667
9
)
.

Em decisão monocrática, promovi juízo de retratação, para retificar a decisão impugnada e, em consequência, conceder o pedido de tutela recursal (id. 180607174).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id. 1
66179695
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a

Procurador
a

Eunice Helena Rodrigues de Barros, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito

(id.
1
91
1
07698
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vibra Energia S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1041013-84.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de “renovação da CPDEN”.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Reputo garantida a execução fiscal.

A respeito da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, o seguro garantia não é hábil para suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois somente o é o depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II -
o
depósito do seu montante integral;

Portanto, em se tratando de crédito tributário, o seguro garantia judicial não tem aptidão para suspender a sua exigibilidade, mas apenas garantir a execução para oferecimento de embargos.

Independentemente disso, a insurgência é em face de ato administrativo, o qual possui presunção de legitimidade e veracidade, além de que goza a CDA de presunção de certeza e liquidez. Para desmantelá-la, é necessário prova cabal e, principalmente, oportunidade ao contraditório, em face do interesse público envolvido, os quais não se encontram no momento processual oportuno.

Ademais, o mero temor abstrato de possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida de urgência.

Sendo assim, não evidenciada a probabilidade do direito, neste momento, e que a tutela de mérito se perderá por aguardar o pronunciamento judicial final ou, mesmo, que ocasionará dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a suspensão da exigibilidade.

Não suspensa a exigibilidade, consequentemente não se admite a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa (CTN, art. 206).

Intime-se.

(
...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se
o oferecimento de seguro garantia, em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
e a retirada do nome da Agravante de cadastro de inadimplente.

Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, mostra-se possível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quando o Juízo for garantido por meio de seguro garantia ou fiança bancária.

Sobre o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp R
epetitivo
nº 1.123.669/RS (Tema 237), entendeu que é possível ao contribuinte garantir, de forma antecipada, a execução fiscal, de modo a possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes:
EDcl
no
AgRg
no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009,
DJe
02/09/2009;
EDcl
nos
EREsp
710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009,
DJe
01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009,
DJe
23/06/2009;
AgRg
no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe
13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe
11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008,
DJe
24/11/2008;
EREsp
574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. [...]”. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009,
DJe
01/02/2010)

Além disso, ressalta-se o teor do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA PREVISTO NO ART. 656, § 2º, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 9º, II, DA LEF. GARANTIA PRESTADA DE FORMA ORIGINÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CRÉDITO EXECUTADO. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA COMO SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA.

1. A controvérsia sub examine versa sobre a exigibilidade do acréscimo de 30% do valor da dívida exigido pelo art. 835, § 2º, do CPC/2015, no seguro- garantia apresentado pela parte devedora logo após a citação em Execução Fiscal.

2. O STJ firmou entendimento recente no sentido de que a norma do art. 835, § 2º, do CPC/2015 (art. 656, § 2º, do CPC/1973), apesar de seu caráter subsidiário, possui aplicação nos processos de Execução Fiscal (REsp 1.564.097/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016,
DJe
24/5/2016). Nada obstante isso, "o art. 656, § 2º, do CPC apenas estabelece a necessidade desse acréscimo nos casos em que há substituição da penhora. Trata-se, portanto, de uma norma mais gravosa para o executado, a qual, nesse ponto, não pode ser interpretada extensivamente." (
AgRg
na MC 24.961/RJ, Rel. Ministra Diva
Malerbi
[Desembargadora convocada, TRF 3ª Região], Segunda Turma, julgado em 1/12/2015,
DJe
9/12/2015). No mesmo sentido: MC 24.721/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
24/09/2015;
AgRg
na MC 24.099/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
02/09/2015;
AgRg
na MC 24.283/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
11/6/2015;
AgRg
no
AgRg
na MC 23.392/RJ, Rel. Min. Marga
Tessler
(Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma,
DJe
13/2/2015.

3.
A hipótese concreta não é de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em Execução Fiscal, logo após a citação da parte devedora, razão pela qual, em tese, não se aplicaria o art. 835, § 2º, do CPC/2015, já que este apenas estabelece a necessidade de acréscimo nos casos em que há substituição da penhora.

4. Recurso Especial provido. (REsp 1.841.110/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019,
DJe
19/12/2019). (Destaquei).

Em casos análogos, esta e. Corte de justiça já se manifestou pela possibilidade de antecipação da garantia da execução, por meio de oferecimento de seguro garantia, para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR – SEGURO GARANTIA SUFICIENTE PARA ASSEGURAR EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS – INEXISTÊNCIA – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS ANTECIPADA PELO DEMANDANTE – ADMISSÍVEL – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 – Presente uma das hipóteses estabelecidas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, in
casu
, com apresentação de garantia do valor integral do débito tributário, cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e consequente expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 237). 2 – É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, com o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa. Entretanto, a questão decidida tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia, portanto, não possui relação de autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. ‘Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. 5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial’ (
AREsp
1521312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/6/2020,
DJe
1/7/2020). 3 – ‘Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme artigo 236, § 1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT. 2. Recurso desprovido. Sentença ratificada’ (N.U 1000397-06.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 26/10/2022). (N.U 1019004-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA – TUTELA ANTECIPADA – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À INCIDÊNCIA DE REPETITIVO – RESP 1.123.669/RS – APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SANADA – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo omissão a ser sanada no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos
aclaratórios
. 2. Analisando detidamente o pedido liminar de base, denota-se que a Ação de Antecipação de Garantia proposta pela empresa ora Embargante não visa a discussão do débito ou mesmo a suspensão da sua exigibilidade, mas tão somente o pleno exercício de suas atividades comerciais, por meio do fornecimento da certidão positiva de débitos com efeitos negativos. 3. A aplicabilidade do REsp 1.123.669/RS permite a concessão da tutela vindicada, tão somente para possibilitar que o débito oriundo do Aviso de Cobrança acobertado pela apólice de seguro ofertada em garantia não constitua óbice à renovação da sua certidão com efeitos negativos (CPDEN) perante a Fazenda Estadual de Mato Grosso. 4. Embargos acolhidos, para conceder parcialmente a tutela antecipada pleiteada.” (TJMT -
EDs
1005127-26.2017.8.11.0000, Rel. Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP
BARANJAK,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO/TJMT, julgado em 21/10/2019,
DJe
31/10/2019)

Por fim,
estou convencido que o oferecimento de seguro garantia não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito.

É o entendimento reiterado deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO NO CADIN – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- O oferecimento de seguro garantia não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1011964-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 18/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito tributário da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não sendo cabível o pedido de abstenção de inclusão do contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Recurso conhecido e provido em parte, decisão reformada.

(N.U 1016664-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 17/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206, CTN
).O
mesmo entendimento não se aplica para impedir a exclusão do contribuinte dos cadastros de inadimplentes, ante a ausência de permissivo legal. (N.U 1024950-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023)”.

(N.U 1013707-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – OFERECIMENTO SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206, CTN).

O mesmo entendimento não se aplica para impedir a exclusão do contribuinte dos cadastros de inadimplentes, ante a ausência de permissivo legal.

(N.U 1024950-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023)

Forte nessas razões
,
DOU
PROVIMENTO
, EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,

tão somente, para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da parte Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024